Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-17.2009.8.11.0092
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000369-17.2009.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOELCIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 415.849.021-91 (AGRAVANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), DAUBENIDES SILVA DE PAULA - CPF: 394.437.601-34 (AGRAVANTE), RICARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 079.522.521-00 (AGRAVADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MARIANA PRADO DE SOUZA - CPF: 458.522.351-72 (AGRAVADO), GERALDO PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.904.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON REZENDE SANTOS - CPF: 795.485.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO E, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – RENÚNCIA DE ADVOGADO NA INSTÂNCIA SINGULAR COM OBSERVÂNCIA AO ART. 112 DO CPC – INÉRCIA DOS APELANTES EM CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO – DECURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO APELO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia do mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte, na forma do artigo 112 do CPC, dispensa a intimação da parte para regularizar a representação processual.

A suspensão do processo para regularização processual no tocante à constituição de novos advogados é dispensada no caso concreto, tendo em vista a renúncia formalizada pelos antigos patronos com observância do art. 112 do CPC. Logo, não há falar em nulidade da publicação da sentença desafiada no Apelo.

Levando em consideração a data de publicação da sentença e a suspensão do expediente forense em 20/11/2020 (Feriado Nacional – Consciência Negra - Portaria n.o 710/2020-PRES/TJMT), o prazo final para a interposição do Recurso de Apelação era 04/12/2020; todavia, foi protocolizado somente em 26/01/2021. Ou seja, é manifestamente intempestivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0000369-17.2009.8.11.0092

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Joelcio Vilela de Carvalho
e sua esposa
Daubenides Silva de Melo Correa
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do Apelo ante a manifesta intempestividade.

Os Agravantes alegam que a publicação da sentença desafiada no Apelo é nula, pois foi direcionada aos advogados que haviam renunciado a procuração.

Asseguram que o prazo para a interposição do Recurso se iniciou em 03/12/2021, quando foi anexada aos autos a procuração com outorga de poderes aos novos causídicos.

Defendem que o Juiz singular não aplicou a regra do art. 76 do CPC e que somente com o descumprimento dessa norma é que seria permitido concluir pela intempestividade do Apelo.

Firme nesses argumentos, requerem a reforma do
decisum
unipessoal.

Contrarrazões no ID. 113926973.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Joelcio Vilela de Carvalho
e sua esposa
Daubenides Silva de Melo Correa
interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade c/c Ação Anulatória de Negócio Jurídico
, julgou procedente o pedido formulado por
Ricardo Rodrigues de Souza e Mariana Prado de Souza
e decretou a nulidade da compra e venda do imóvel rural (Fazenda Vitória).

O Juiz sentenciante ainda condenou os Recorrentes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, os Apelantes alegaram que a pretensão inicial está fulminada pela prescrição, nos termos do art. 178, § 9.o, do Código Civil/1916, razão pela a sentença deveria ser anulada e, via de consequência, extinto o feito com resolução do mérito.

Defenderam, pelo princípio da eventualidade, a falta de provas robustas para decretar a validade dos negócios jurídicos objeto da demanda, razão porque deveria prevalecer o princípio
pacta sunt servanda
.

Por meio de decisão monocrática não conheci do Apelo, por ter sido interposto a destempo,
Verbis:

[...] De início, verifica-se que este Apelo não ultrapassa o Juízo de admissibilidade.

Do manuseio dos autos, observa-se que, em
30/07/2020
, ou seja, antes da prolação da sentença, os advogados Ana Magdalena Rezende de Lacerda (OAB/MT 18287) e José Esteves de Lacerda Filho (OAB/MT 2492) apresentaram petição comunicando renúncia do mandato que lhes foram outorgados por
Joelcio Vilela de Carvalho e Daubenides Silva de Melo Correa
, com a concessão do prazo de 10 dias para a constituição de novo patrono, quando então findaria a responsabilidade dos outorgados pela representação processual das partes, nos termos do art. 112 do CPC. Além disso, anexou a cópia da Notificação de Renúncia e o comprovante de envio ao e-mail do Sr. Joelcio em 30/07/2020.

Os Réus, pelo que se vê, permaneceram inertes quanto à constituição de novo advogado.

Em 22/10/2020, ou seja,
três meses após
a renúncia mencionada, sobreveio a sentença que acolheu os pedidos da parte Autora (ID. 96965007), cuja publicação ocorreu em 12/11/2020 (DJE n.o 10856).

Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso.

De acordo com o art. 219 do CPC, a contagem do prazo processual ocorre somente nos dias úteis.

Sob esse enfoque, considerando a suspensão do expediente forense em 20/11/2020 (Feriado Nacional – Consciência Negra) estabelecido na Portaria n.o 710/2020-PRES/TJMT, evidencia-se que
o prazo final para a interposição do Apelo era 04/12/2020.

No entanto, ao que consta no ID. 96965009, em 03/12/2020 os Réus apresentaram petição requerendo a juntada de procuração aos novos causídicos e o restabelecimento do prazo recursal, vindo a apresentar o
Recurso de Apelação Cível somente em 26/01/2021.

É de rigor consignar que, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia do mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte, na forma do artigo 112 do CPC, dispensa o Julgador de intimar a parte para regularizar a representação processual, Verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RENÚNCIA. CIÊNCIA DAS RECORRENTES. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O DEFEITO. NÃO REGULARIZAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. SÚMULA No 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.
3. A não apresentação da procuração, mesmo após abertura de prazo para regularização do defeito, acarreta o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido (STJ. AgInt no AREsp: 979062 RJ 2016/0235724-0. Relator Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 24/04/2018. Terceira Turma. Publicado em 04/05/2018). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes.
2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 SP 2018/0169128-8. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 15/12/2020. Quarta Turma. Publicado em 02/02/2021). (sem destaque no original)

Assim, considerando estar
comprovado
nos autos que os Réus, ora Apelantes, foram devidamente notificados acerca da renúncia dos advogados Ana Magdalena Rezende de Lacerda (OAB/MT 18287) e José Esteves de Lacerda Filho (OAB/MT 2492), e sobretudo do prazo previsto no artigo 112 do CPC para a nomeação de novo profissional para continuar representando os interesses da parte na demanda de origem, forçoso reconhecer a inércia quanto à regularização da representação processual.

Com efeito, em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a publicação da sentença no DJE em 12/11/2020 (quinta feita), e a Portaria n.o 710/2020-PRES/TJMT que prevê a suspensão do expediente forense no dia 20/11/2020 (sexta feira) em virtude do feriado da Consciência Negra, o prazo para a interposição deste Apelo iniciou em 13/11/2020 (terça feira) e terminou em 04/12/2020 (sexta feira).

Da análise da peça recursal, verifica-se que o recurso foi protocolizado em 26/01/2021, ou seja, extemporaneamente.

Logo, é imperioso reconhecer que este Apelo é manifestamente intempestivo.

Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do Recurso de Apelação
por ser manifestamente intempestivo.

Por oportuno, registra-se que de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente
ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Assim, levando em consideração que os Apelantes foram condenados ao pagamento da verba honorária pelo Juiz a quo e que o Apelo não foi conhecido, majoro os honorários de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

Publique-se.

Intime-se.

Inconformados, os Agravantes pleiteiam a reforma da decisão unipessoal.

Conforme consignado na decisão combatida, é assente o entendimento da Corte Superior de Justiça no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte na forma do art. 112 do CPC dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo ônus da parte a constituição de novo advogado dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar na comunicação recebida.

Na hipótese, consoante IDs. 96965004 e 96965006, em 28/08/2020, os advogados dos Apelantes – Dr.a Ana Magdalena Rezende de Lacerda (OAB/MT 18.287) e Dr. José Esteves de Lacerda Filho (OAB/MT 2.492), apresentaram petição comunicando ao Juiz a renúncia dos poderes que lhes foram outorgados para a defesa do interesse dos Agravantes na Ação de Nulidade c/c Ação Anulatória de Negócio Jurídico, bem como em outros seis processos que também tramitam na Vara Única da Comarca de Alto Taquari.

Juntamente com o petitório, os causídicos comprovaram ter cumprido a regra do art. 112 do CPC, eis que anexaram o envio da Notificação encaminhada para os Agravantes na qual consta, de modo expresso, o dever dos jurisdicionados em constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias.

A providência, todavia, não foi adotada pelos Agravantes, que deixaram transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Assim, em que pese ao argumento dos Recorrentes quanto ao dever do Juiz singular em suspender o trâmite da ação e intimá-los para constituir novo advogado nos termos do art. 76 do CPC, esta medida é dispensada no caso concreto pois, repito, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia do mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte na forma do artigo 112 do CPC, dispensa a intimação da parte para regularizar a representação processual.

Com efeito, não há falar em nulidade da sentença publicada em 12/11/2020, no DJE n.o 10856.

Por corolário, levando em consideração a data acima mencionada e a suspensão do expediente forense em 20/11/2020 (Feriado Nacional – Consciência Negra) consoante Portaria n.o 710/2020-PRES/TJMT, o prazo final para a interposição do Recurso de Apelação era 04/12/2020; todavia, foi protocolizado somente em 26/01/2021.

Nesse diapasão, outra medida não há senão manter intacta a decisão monocrática em que não conheci do Apelo em virtude da manifesta intempestividade.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL – CONVOCADO)

Senhora Presidente,

Embora não componha a câmara julgadora como membro titular, suscito uma questão de ordem.

Não é cabível sustentação oral em agravo interno. O Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça decidiu essa matéria.

Coloco como questão de ordem a negativa de concessão de palavra ao advogado do agravante para fazer sustentação oral, uma vez que colide, não apenas com o CPC, mas com a decisão do Tribunal Pleno.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

É praxe em nossa câmara a concessão da sustentação oral em agravo interno quando se trata de decisão monocrática contra a apelação. Se na apelação o advogado tem direito a sustentação oral, por praxe, concedemos.

Peço vênia ao Desembargador João Ferreira Filho para seguir a orientação consolidada com o Desembargador Presidente desta Câmara, Sebastião de Moraes Filho, no sentido de que: “Em todos os casos em que a apelação é julgada monocraticamente, concede-se a palavra ao advogado da parte recorrente no julgamento do agravo interno.”

Portanto, rejeito a questão de ordem.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Rejeito a questão de ordem pelos mesmos motivos suscitados pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

POR MAIORIA, REJEITADA A QUESTÃO DE ORDEM. VENCIDO O 2o VOGAL.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OAB MT 10579.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Joelcio Vilela de Carvalho
e sua esposa
Daubenides Silva de Melo Correa
interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade c/c Ação Anulatória de Negócio Jurídico
, julgou procedente o pedido formulado por
Ricardo Rodrigues de Souza e Mariana Prado de Souza
e decretou a nulidade da compra e venda do imóvel rural (Fazenda Vitória).

O Juiz sentenciante ainda condenou os Recorrentes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, os Apelantes alegaram que a pretensão inicial está fulminada pela prescrição, nos termos do art. 178, § 9.o, do Código Civil/1916, razão pela a sentença deveria ser anulada e, via de consequência, extinto o feito com resolução do mérito.

Defenderam, pelo princípio da eventualidade, a falta de provas robustas para decretar a validade dos negócios jurídicos objeto da demanda, razão porque deveria prevalecer o princípio
pacta sunt servanda
.

Por meio de decisão monocrática não conheci do Apelo, por ter sido interposto a destempo,
Verbis:

[...] De início, verifica-se que este Apelo não ultrapassa o Juízo de admissibilidade.

Do manuseio dos autos, observa-se que, em
30/07/2020
, ou seja, antes da prolação da sentença, os advogados Ana Magdalena Rezende de Lacerda (OAB/MT 18287) e José Esteves de Lacerda Filho (OAB/MT 2492) apresentaram petição comunicando renúncia do mandato que lhes foram outorgados por
Joelcio Vilela de Carvalho e Daubenides Silva de Melo Correa
, com a concessão do prazo de 10 dias para a constituição de novo patrono, quando então findaria a responsabilidade dos outorgados pela representação processual das partes, nos termos do art. 112 do CPC. Além disso, anexou a cópia da Notificação de Renúncia e o comprovante de envio ao e-mail do Sr. Joelcio em 30/07/2020.

Os Réus, pelo que se vê, permaneceram inertes quanto à constituição de novo advogado.

Em 22/10/2020, ou seja,
três meses após
a renúncia mencionada, sobreveio a sentença que acolheu os pedidos da parte Autora (ID. 96965007), cuja publicação ocorreu em 12/11/2020 (DJE n.o 10856).

Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso.

De acordo com o art. 219 do CPC, a contagem do prazo processual ocorre somente nos dias úteis.

Sob esse enfoque, considerando a suspensão do expediente forense em 20/11/2020 (Feriado Nacional – Consciência Negra) estabelecido na Portaria n.o 710/2020-PRES/TJMT, evidencia-se que
o prazo final para a interposição do Apelo era 04/12/2020.

No entanto, ao que consta no ID. 96965009, em 03/12/2020 os Réus apresentaram petição requerendo a juntada de procuração aos novos causídicos e o restabelecimento do prazo recursal, vindo a apresentar o
Recurso de Apelação Cível somente em 26/01/2021.

É de rigor consignar que, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia do mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte, na forma do artigo 112 do CPC, dispensa o Julgador de intimar a parte para regularizar a representação processual, Verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RENÚNCIA. CIÊNCIA DAS RECORRENTES. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O DEFEITO. NÃO REGULARIZAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. SÚMULA No 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.
3. A não apresentação da procuração, mesmo após abertura de prazo para regularização do defeito, acarreta o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido (STJ. AgInt no AREsp: 979062 RJ 2016/0235724-0. Relator Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 24/04/2018. Terceira Turma. Publicado em 04/05/2018). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes.
2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 SP 2018/0169128-8. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 15/12/2020. Quarta Turma. Publicado em 02/02/2021). (sem destaque no original)

Assim, considerando estar
comprovado
nos autos que os Réus, ora Apelantes, foram devidamente notificados acerca da renúncia dos advogados Ana Magdalena Rezende de Lacerda (OAB/MT 18287) e José Esteves de Lacerda Filho (OAB/MT 2492), e sobretudo do prazo previsto no artigo 112 do CPC para a nomeação de novo profissional para continuar representando os interesses da parte na demanda de origem, forçoso reconhecer a inércia quanto à regularização da representação processual.

Com efeito, em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a publicação da sentença no DJE em 12/11/2020 (quinta feita), e a Portaria n.o 710/2020-PRES/TJMT que prevê a suspensão do expediente forense no dia 20/11/2020 (sexta feira) em virtude do feriado da Consciência Negra, o prazo para a interposição deste Apelo iniciou em 13/11/2020 (terça feira) e terminou em 04/12/2020 (sexta feira).

Da análise da peça recursal, verifica-se que o recurso foi protocolizado em 26/01/2021, ou seja, extemporaneamente.

Logo, é imperioso reconhecer que este Apelo é manifestamente intempestivo.

Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do Recurso de Apelação
por ser manifestamente intempestivo.

Por oportuno, registra-se que de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente
ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Assim, levando em consideração que os Apelantes foram condenados ao pagamento da verba honorária pelo Juiz a quo e que o Apelo não foi conhecido, majoro os honorários de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

Publique-se.

Intime-se.

Inconformados, os Agravantes pleiteiam a reforma da decisão unipessoal.

Conforme consignado na decisão combatida, é assente o entendimento da Corte Superior de Justiça no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte na forma do art. 112 do CPC dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo ônus da parte a constituição de novo advogado dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar na comunicação recebida.

Na hipótese, consoante IDs. 96965004 e 96965006, em 28/08/2020, os advogados dos Apelantes – Dr.a Ana Magdalena Rezende de Lacerda (OAB/MT 18.287) e Dr. José Esteves de Lacerda Filho (OAB/MT 2.492), apresentaram petição comunicando ao Juiz a renúncia dos poderes que lhes foram outorgados para a defesa do interesse dos Agravantes na Ação de Nulidade c/c Ação Anulatória de Negócio Jurídico, bem como em outros seis processos que também tramitam na Vara Única da Comarca de Alto Taquari.

Juntamente com o petitório, os causídicos comprovaram ter cumprido a regra do art. 112 do CPC, eis que anexaram o envio da Notificação encaminhada para os Agravantes na qual consta, de modo expresso, o dever dos jurisdicionados em constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias.

A providência, todavia, não foi adotada pelos Agravantes, que deixaram transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Assim, em que pese ao argumento dos Recorrentes quanto ao dever do Juiz singular em suspender o trâmite da ação e intimá-los para constituir novo advogado nos termos do art. 76 do CPC, esta medida é dispensada no caso concreto pois, repito, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia do mandato devidamente comunicada pelo advogado ao constituinte na forma do artigo 112 do CPC, dispensa a intimação da parte para regularizar a representação processual.

Com efeito, não há falar em nulidade da sentença publicada em 12/11/2020, no DJE n.o 10856.

Por corolário, levando em consideração a data acima mencionada e a suspensão do expediente forense em 20/11/2020 (Feriado Nacional – Consciência Negra) consoante Portaria n.o 710/2020-PRES/TJMT, o prazo final para a interposição do Recurso de Apelação era 04/12/2020; todavia, foi protocolizado somente em 26/01/2021.

Nesse diapasão, outra medida não há senão manter intacta a decisão monocrática em que não conheci do Apelo em virtude da manifesta intempestividade.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da Relatora.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO E, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022